Tribunal: STF
Processo: AI 591327
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   relativa à responsabilidade civil em decorrência de erro médico,
   que demanda o reexame de fatos e provas, ao que não se presta o
   RE: incidência da Súmula 279.
2. O art. 5º, LIV e LV, da
   Constituição, não impede que o julgador aprecie com total
   liberdade e valorize como bem entender as alegações e as provas
   que lhe são submetidas.
3. Alegações improcedentes de negativa
   de prestação jurisdicional e de violação dos princípios
   constitucionais invocados no recurso extraordinário.